Tribunal: STF
Processo: AI 455302
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça
obrigatória. Procuração outorgada por um dos agravantes. Falta.
Inteligência do art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental não
provido. Não se conhece de agravo de instrumento a que faltem peças
obrigatórias